Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710504-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Cláudio Adriano Cappellesso contra sentença (ID 56097766) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (apelada), acolheu a impugnação da executada para reconhecer o excesso executivo, julgando extinto o feito nos termos do art. 924, III, do CPC. Em razão da sucumbência pelo excesso na execução, o exequente (apelante) foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso. O Acórdão n. 1856637, desta e. 7a Turma Cível, assentou: Considerando a diferença entre o valor pretendido pela parte exequente/apelante (R$69.103,47 – sessenta e nove mil cento e três reais e quarenta e sete centavos) e o montante efetivamente devido pela parte executada/apelada (R$11.953,54 – onze mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e, diante da omissão do d. Juízo a quo, merece parcial reforma a r. sentença, a fim de fixar como valor do excesso executivo o importe de R$57.149,93 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reis e noventa e três centavos). Assim, deu parcial provimento ao recurso do exequente (pessoa física) para, reformando parcialmente a sentença, fixar o montante de R$57.149,93 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reis e noventa e três centavos) como valor do excesso executivo, para fins de cálculo da verba honorária de sucumbência. Por meio da petição ao ID 59758306, a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. requer “o levantamento do excesso no montante de R$57.149,93 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reis e noventa e três centavos)”. É o relato do necessário. Decido. 2. Contra o Acórdão n. 1856637, o exequente (Cláudio Adriano Cappellesso) interpôs Recurso Especial ao ID 60450874, ainda pendente de apreciação. Logo, não houve trânsito em julgado da decisão oriunda da 7a Turma Cível. Acrescenta-se que o Juízo de origem, ao sentenciar o cumprimento de sentença (ID 56097766), ao acolher a impugnação, assentou, in verbis: “Promovo a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, bem como determino a expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas nos autos em favor da parte executada”. Ocorre que, conforme preconiza o art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. A mesma regra é aplicável ao cumprimento provisório de sentença, conforme dicção do art. 520 do CPC. 3. Com essas considerações, à luz dos arts. 516, II, e 520 do CPC, nada a prover em relação a petição apresentada. Publique-se. Intimem-se. Adotem-se as ulteriores providências, tendo em vista a interposição de Recurso Especial ao ID 60450874. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora